Tribunal: TJDFT
Processo: 0750811-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DE PLATAFORMA VIRTUAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. O cancelamento indevido de reservas de hospedagem, sem qualquer oferecimento de solução do imbróglio a tempo, extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos.
3. Apelação conhecida e provida.